Tribunal: STF
Processo: AI 715055
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. EXAME DO
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO
   STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, a e c.
   IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido
   dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional local aplicável à espécie. Inadmissibilidade
   do RE, ante a incidência da Súmula 280 do STF.
II - A apreciação
   do RE demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - O acórdão não julgou
   válida lei ou ato de governo local contestado em face da
   Constituição, incabível, portanto, o conhecimento do recurso pela
   alínea c, do art. 102, III, da CF.
IV - Agravo regimental
   improvido.